Tribunal: TJMT
Processo: 0034709-67.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial No 0034709-67.2014.811.0041
RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S. A.
RECORRIDO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA COSTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela RENAULT DO BRASIL S. A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 20713961):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDOR E REVENDEDOR - VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO - VÍCIOS DE QUALIDADE SANADOS – REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - EXCESSO NO PRAZO PARA O CONSERTO - ABALO MORAL EVIDENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO – MINORAÇÃO DO VALOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária. Precedentes.” (AgRg no AREsp 661.420/ES).
"Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido." (REsp 1632762/AP).
O valor da reparação tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando mostra-se excessivo par o contexto da lide.
“No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.” (AgInt no AREsp 1161845/SP). (TJMT – Apelação Cível no 0034709-67.2014.811.00041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2019). ”
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID. 25852490).
Alega ofensa aos artigos 14, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186, 407 e 927 do Código Civil, com vistas a reconhecer seu afastamento de qualquer responsabilidade solidária na reparação cível, uma vez que inexiste o ato ilícito por parte sua, pois não houve vício/defeito no produto, mas de vício no serviço prestado pela concessionária, de modo que pugna pela reforma do aresto recorrido para que seja excluída a condenação do quantum indenizatório, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID. 28878962).
A parte recorrida ofertou contrarrazões (ID. 36025488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Amparada em suposta violação aos artigos 14, 18 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, a parte recorrente defende o afastamento da condenação para o pagamento de indenização por dano moral, mesmo que de forma solidaria, pois não houve a comprovação de vício no produto.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“É pacífico o entendimento de que concessionária e montadora são solidárias para responder Ação por responsabilidade civil decorrente de vício em veículos.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA MONTADORA E DA CONCESSIONÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do fornecedor e do fabricante, nos casos em que comprovado o vício do produto, é solidária. Precedentes.
(...).” (AgRg no AREsp 661.420/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. 26/05/2015, DJe 10/06/2015).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO KM. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ajuizada a ação dentro do prazo de noventa dias previsto no art. 26, II, § 3o, do CDC, eventual demora na citação não pode ser atribuída à consumidora.
2. A constatação de defeito em veículo zero quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC, no caso o fornecedor direto (concessionária vendedora) e o indireto (importadora do veículo chinês).
3. Situação experimentada que ultrapassou o mero aborrecimento, considerando o desgaste da autora e a inutilização, desde o primeiro momento, de veículo que seria utilizado para trabalhar.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1146222/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao dissidio jurisprudencial alegado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 407 e 927 do Código Civil, a parte recorrente defende que nos autos não ficou comprovado qualquer fato caracterizar por parte sua que possa gerar indenização por dano moral, de modo que pugna pela reforma do acórdão recorrido para extirpar a condenação que lhe foi imputado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL QUE RECONSIDEROU DECISÃO ANTERIOR NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO CARACTERIZADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação à responsabilização da agravada pelos danos sofridos pela agravante, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 2. Dissenso pretoriano não comprovado, uma vez que os paradigmas apresentados não possuíam similitude fático-jurídica com o acórdão atacado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AgRg no AREsp 291.761/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 22/11/2013). (g.n.)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou estar presente o dever de indenizar, (...), demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. (...)” (AgInt no REsp 1704989/RR, Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/04/2018).”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII